Tribunal: TJDFT
Processo: 0712890-58.2024.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Direito econômico, Civil e processual civil. Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Instituição financeira. Mutuária. Pessoa jurídica. Fomento de crédito volvido ao incremento das atividades econômicas do tomador. Relação de consumo inexistente. Insuficiência técnica, jurídica ou econômica. Configuração. Ausência. Relação comercial. Atividade econômica. Insumo. Crédito. Fomento à atividade empresarial. Sujeição à égide do código civil. Revisão de cláusulas financeiras. Juros remuneratórios. Capitalização mensal. Contratação. Legalidade. Infirmação da prática. Impossibilidade. Limitação. Modulação pelo mercado. Abusividade. Inexistência. Apelação. Gratuidade de justiça. Preparo. Recolhimento. Ato contraditório e incompatível com a postulação de gratuidade de justiça. Preclusão lógica. Preliminares. Contrarrazões. Gratuidade de justiça. Matéria Posta à exame. Preparo. Realização. Ato incompatível com o pedido de gratuidade. Deserção. Elisão. Peça recursal. Observância ao princípio da dialeticidade. Fatos e fundamentos aptos a aparelharem o decidido. Arguições rejeitadas. Apelação desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação revisional movida por pessoa jurídica e seu único sócio, que figura na avença como devedor solidário, em face da instituição financeira com o qual concertaram contrato de empréstimo formalizado em ambiente de cédula de crédito bancário, julgara improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando a pretensão de revisão das cláusulas financeiras do mútuo e demais consectários, precipuamente quanto aos juros remuneratórios convencionados.
II. Questão em discussão
2. O objeto do apelo cinge-se à aferição da eficácia e da legitimidade das cláusulas financeiras que pautam o contrato de mútuo firmado entre pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de consumidora e instituição bancária, concertado sob a forma de cédula de crédito bancário, garantida solidariamente pelo sócio e representante da mutuária, ao fundamento de que a casa bancária teria previsto a cobrança de juros remuneratórios capitalizados e acima dos praticados no mercado para operações da mesma natureza.
III. Razões de decidir
3. A efetivação do preparo encerra postura contraditória e ato incompatível com o pedido formulado pela parte apelante almejando ser agraciada com gratuidade de justiça, pois denota que está em condições de suportar os custos da demanda em que está inserida sem prejuízo para sua economia pessoal, irradiando, ademais, preclusão lógica recobrindo a postulação.
4. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial ou com a contestação, com a única ressalva de que, enquanto estas estão destinadas a aparelhar os fatos e fundamentos aptos a respaldar os pedidos exteriorizados em sede preambular e opor fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos invocados, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, II e III).
5. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar o decisório recorrido como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, não incorrendo em inépcia o apelo que alinhava argumentos associados ao aduzido na sentença impugnada e à resolução que empreendera, legitimando que lhe seja dado conhecimento.
6. A par de não encerrar a destinação final do importe mutuado por estar volvido ao incremento das atividades econômicas desenvolvidas, se a pessoa física ou jurídica contratante não ostenta nenhuma das situações de vulnerabilidade consagradas na doutrina, quais sejam, a técnica (ausência de conhecimento específico acerca do produto ou serviço), jurídica (falta de conhecimento jurídico, contábil ou econômico e de seus reflexos na relação de consumo) e fática (situações que colocam o adquirente do produto ou serviço em desigualdade frente ao fornecedor), não se afigura legítima sua conceituação como consumidor de forma a ensejar a qualificação como de consumo o contrato de abertura de crédito bancário que tivera como objeto o fomento de insumo ao desenvolvimento de suas atividades econômicas, devendo o vínculo jurídico-obrigacional, ante seu objeto, ser qualificado como relação de direito civil, sujeitando-se a resolução dos dissensos dele derivados ao disposto no Código Civil.
7. A capitalização mensal de juros, derivando do expressamente avençado, está revestida de lastro e se afigura legítima, sendo passível de incidir nas operações creditícias derivadas dos contratos concertados por instituição financeira integrante do Sistema Financeiro Nacional a partir do dia 31 de março de 2000, quando entrara a viger a Medida Provisória, atualmente identificada com o no 2.170-36, de 23 de agosto de 2001.
8. A apreensão de que o contrato contempla taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa mensal é suficiente para ensejar a apreensão de que os juros remuneratórios são contados de forma capitalizada, afigurando-se essa inferência, a seu turno, suficiente para esclarecer o tomador do empréstimo acerca da prática, tornando dispensável a expressa consignação, em cláusula específica, de que os acessórios serão computados de forma capitalizada como pressuposto para o reconhecimento da subsistência de previsão contratual legitimando-a.
9. A capitalização de juros está impregnada na gênese das operações bancárias, uma vez que os recursos imobilizados em aplicações financeiras rendem juros mensais ou diários, conforme o caso, e as instituições financeiras tomadoras das aplicações, ao remunerá-los, não destacam juros de forma simples, computando-os de forma sistemática e progressiva, incidindo-os sobre a integralidade do montante aplicado, e não apenas sobre o principal original, ensejando que, se suportam juros compostos ao remunerarem as aplicações que lhe são confiadas, também estão legitimadas a exigir juros compostos ao fomentar empréstimos.
10. Conquanto questionada a constitucionalidade do preceptivo que autoriza a capitalização mensal de juros nos mútuos bancários, a augusta Suprema Corte, a quem está conferida a competência para afirmar a desconformidade de qualquer preceptivo impregnado em diploma legal federal com a Constituição Federal, ainda não se pronunciara de forma conclusiva e definitiva acerca da arguição, ensejando que sobeje vigendo incólume, tanto que a egrégia Corte Superior de Justiça vem aplicando-o sem nenhuma reserva, reconhecendo e afirmando a liceidade da capitalização mensal de juros, desde que emerja do avençado, mormente porque não lhe compete velar pela constitucionalidade do direito federal infraconstitucional, mas pela uniformidade da sua interpretação e aplicação.
11. Aliado ao fato de que a Cédula de Crédito Bancário consubstancia espécie do gênero contrato bancário, ensejando que sujeite-se à incidência do disposto no artigo 5o da Medida Provisória no 2.170-36/01, é regulada de forma casuística e específica e a modulação legal que lhe é conferida legitima e autoriza a capitalização mensal dos juros remuneratórios convencionados, corroborando a legitimidade da contratação e efetivação da prática, obstando que seja desqualificada e infirmada (Lei no 10.931/04, art. 28).
12. A autonomia de vontade resulta na certeza de que a intervenção nos negócios jurídicos para controle de suas disposições encerra exceção e somente se legitima em situação destinada a controlar a legalidade do livremente convencionado, jamais para se incursionar sobre disposições que, ainda que soem desequilibradas, não atentam contra nenhum regramento posto ou princípio de direito por estarem insertas justamente na álea de disposição resguardada aos contratantes no tráfego jurídico.
IV. Dispositivo
13. Apelação conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.